Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE.
1. Por expressa previsão legal, a compensação pode ocorrer entre duas pessoas que forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, desde que ambas as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigo 368 e 369 do Código Civil).
2. Na hipótese, não se vislumbra a reciprocidade de crédito e débito entre a parte agravante e os destinatários da verba sucumbencial. Isso porque, por expressa previsão legal (artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e artigo 7o da Lei Distrital n. 5.369/14), os honorários sucumbenciais são de titularidade dos Procuradores do Distrito Federal e não do ente público. Por seu turno, a dívida constituída no precatório é de responsabilidade do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.